Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009456-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JOAO RICARDO GOMES PEREIRA - CPF: 061.389.551-70 (PACIENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), FRANCIVALDO DA SILVA ALVES - CPF: 631.128.553-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.110.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. FUGA E INGRESSO EM RESIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL.
PRISÃO PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E INFORMAÇÕES DE PONTO DE VENDA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Informações da autoridade policial que a residência do paciente seria ponto de comercialização de substância entorpecente, a avistar os agentes públicos, ele fugiu para o interior da residência, onde foi abordado. Com ele, foram encontradas uma porção grande e uma porção pequena de maconha. No imóvel, a polícia flagrou balança de precisão, dinheiro e materiais para embalo de entorpecentes. O paciente foi preso em flagrante, e a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. O
habeas corpus
discute: (i) a suposta nulidade da busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de ausência de autorização judicial e ilicitude da prova; (ii) a necessidade ou não da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares não-prisionais (art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

3. Quanto a nulidade da busca pessoal e domiciliar, em análise sumária, a autoridade policial tinha informações que na residência do paciente realizava comércio de substância entorpecente e a tentativa de fuga indicam fundadas suspeitas a autorizar as diligências policiais, incluindo o ingresso no imóvel, o que resultou na apreensão de drogas com o paciente e, também, no local.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e, também, o fato de que a residência servia como ponto de comercialização de substância entorpecente.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus

denegado
.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial sem mandado é legítimo quando há fundadas razões para a suspeita de crime em flagrante, como informações de que na residência seria ponto de comercialização de drogas seguida de tentativa de fuga. 2. A quantidade de drogas apreendidas e a possível utilização de residência como ponto de comercialização de droga, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e demonstram que medidas alternativas seriam inadequadas.”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 282, I e II, 312, 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Enunciados 25 e 43, TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STF
- RE 603.616/RO; RE 1509404 ED-AgR; AgReg no RE nº 1.466.339; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436; RE n. 1.459.386-AgR; AgRg no HC 210312; ADPF nº 347.

STJ
- AgRg no RHC 125.233/MG; AgRg no HC 873.658/SP; HC 509.883/SP; HC 499.130/SP; HC 488.989/CE; AgRg no HC n. 764.772/RJ; HC 341.224/RS.

TJMT
- N.U 1002234-72.2022.8.11.0037; N.U 1001131-92.2022.8.11.9005; N.U 1026576-64.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
João Ricardo Gomes Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (id. 277287357).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 13 de março de 2025, pela prática, em tese, de ter cometido os crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003).

Assevera que conforme os agentes públicos, após receberem informações que haveria traficância de entorpecente em um determinado endereço, o paciente foi avistado, instante que teria saído correndo, tentando fugir dos policiais, porém, sem lograr êxito, sendo encontrada no seu bolso uma porção de substância análoga a maconha, adentrado a residência e realizado busca (sem autorização), os policiais localizaram uma arma de fogo, com 04 (quatro) munições intactas, e uma grande porção de substâncias análoga a maconha, em baixo do colchão, totalizando 65,2 g (sessenta e cinco gramas e duas centigramas).

Afirma que busca pessoal e domiciliar não se pautou

na fundada suspeita, eis que não avistaram o paciente em nenhum ato de traficância, havendo o ingresso na residência, única e exclusivamente, com base em uma suposta informação advinda da inteligência (sem qualquer registro documental), bem como o beneficiário alega que estaria deitado em sua cama quando os policiais “invadiram” sua residência, arrombando a porta, sem apresentar qualquer mandado judicial e sem o seu consentimento.

Assim, aduz que o ingresso na residência do paciente se deu de forma totalmente arbitrária e ilegal, em flagrante violação aos artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, devendo ser considerada nulas todas as provas advindas da violação do domicilio do paciente.

Ainda, assevera que
não há, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma linha de motivação concreta ao caso concreto que recomende a necessidade da prisão, mas fundamentação genérica e abstrata, ou seja, não possuindo fundamentação idônea.

Afirma, por fim, que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa, além da quantidade de substância entorpecente apreendida em seu poder não ser exorbitante, justificando a imposição de medidas cautelares alternativas do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para relaxar a prisão preventiva, decorrente da violação do domicílio. Subsidiariamente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
277287357
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 278355358.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 279271367.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 281375861), esclarecendo que não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, pois restou demonstrada a existência de fundadas suspeitas que justificam a entrada dos policiais na residência do paciente, haja vista a tentativa de fuga e a localização de substância entorpecente em busca pessoal realizada. Ainda, que a reiteração na prática de delitos, configura motivação suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Ricardo Gomes Pereira
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (id. 277287357).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 13 de março de 2025, pela prática, em tese, de ter cometido os crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003).

Em resumo, o paciente alega que são nulas as provas decorrentes da violação do seu domicílio pelos agentes públicos, eis que não havia fundadas razões, bem como que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, sem genérica e abstrata.

Consta Boletim de Ocorrência SROP 2025.77774 que:

“A FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR, MUNIDA DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA E POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE MATUPÁ, QUE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ESTARIA DE POSSE DE ARMAS DE FOGO. QUE TAL AÇÃO CRIMINOSA ESTARIA OCORRENDO NA RUA 02, BAIRRO UNIÃO DESTA URBE, DE POSSE DE TAIS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO TÁTICO NA REGIÃO.
EM CONTINUIDADE RECEBEMOS A INFORMAÇÃO QUE EM UMA RESIDÊNCIA SITUADA RUA 02, DE Nº 11, NO BAIRRO UNIÃO SERIA USADA COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE. QUE AO CHEGARMOS NA RESIDÊNCIA DEPARAMOS COM UM SUSPEITO JOÃO "VULGO QUINHO"
, QUE
AO AVISTAR A EQUIPE SAIU CORRENDO TENTANDO A FUGA, QUE LOGRAMOS ÊXITO EM ABORDA-LO E QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. QUE AO REALIZARMOS O ADENTRAMENTO
NA RESIDÊNCIA DEPARAMOS COM SUSPEITO FELIPE VULGO "FP", SENDO REALIZADO A ABORDAGEM. QUE DURANTE A BUSCA NA RESIDÊNCIA FORA LOCALIZADO EM BAIXO DE UM COLCHÃO UMA ARMA DE FOGO COM 04 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS ESSES NOS RELATARAM QUE HAVIA UM OUTRO INDIVIDUO QUE REALIZAVA A VENDA DE ENTORPECENTE. ENTÃO DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA INFORMADA, QUE DEPARAMOS COM O SUSPEITO FRANCIVALDO VULGO "PZ". QUE DURANTE BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E NO FORRO DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DEMAIS ENTORPECENTE. OBS: O SUSPEITO FELIPE (FP) ENCONTRA-SE COM A TORNOZELEIRA DESLIGADA.”
(id. 277287358, p. 16/17).

O paciente foi preso no dia 13 de março de 2025 por trazer consigo e manter em depósito substância análoga à maconha e uma arma de fogo de uso permitido.

Em audiência de apresentação, realizada em 15 de março de 2025, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente e dos coacusados, vertendo os seguintes argumentos:

“O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam.

Denoto que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagranteado, na forma instituída pelo artigo 304 do CPP. Consta, ainda, nota de culpa com o artigo da lei em que foi incurso, e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao flagranteado a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange à parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado fora preso logo após cometer a infração penal (Art. 302, do CPP). Havendo indícios suficientes da materialidade delitiva e sua autoria.

Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do art. 310 do CPP, entre as quais, a NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em preventiva ou POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

I- DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PRENTIVA

Em conformidade com o Código de Processo Penal, são requisitos para a decretação da prisão preventiva: a) Fumus Commissi Delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e b) Periculum Libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: b.1) garantia da ordem pública, b.2) conveniência da instrução criminal, b.3) garantia da aplicação da lei penal ou b.4) garantia da ordem econômica.

Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), da análise dos autos dessume-se que há provas da existência do crime de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE ARMA DE FOGO (art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03), demonstrada pelo estado de flagrância em que os custodiados foram presos, pelo boletim de ocorrência (ID 187018916), termos de exibição e apreensão (IDs 187018924/ 187018933/ 187018940), termo de eficiência de arma de fogo (ID 187018920), laudo de constatação de entorpecente (ID 187018921), e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Em relação ao periculum libertatis, justifica-se a prisão preventiva pela necessidade de assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta supostamente cometida. Destaca-se, nesse contexto, a
significativa quantidade de drogas apreendida em posse dos autuados o que, aliado à balança de precisão encontrada, indica a utilização de apetrechos voltados para a prática do tráfico de entorpecentes. A apreensão arma de fogo e de dinheiro em espécie, também encontrados nas respectivas residências dos custodiados
, reforçam a evidência da periculosidade social destes, corroborando, assim, a necessidade da custódia preventiva.

...

Já em relação ao custodiado JOÃO RICARDO GOMES PEREIRA, embora este seja primário, conforme extraído do sistema SEC - ID 187018511, entendo que a manutenção de sua liberdade não se apresenta adequada frente ao contexto fático.

Apesar da primariedade, a análise do caso revela um perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade pode acarretar, tanto para a efetividade do direito penal quanto para a segurança social. A apreensão de considerável quantidade de drogas e a presença de arma de fogo no momento da abordagem, indicam um risco significativo à ordem pública, à segurança da sociedade e à instrução processual.

Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.

Logo, resta evidenciada a gravidade concreta dos crimes imputados aos autuados, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido é de grande vulto, o que indica a provável intenção de comercialização em larga escala.

Desta maneira, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a custódia cautelar dos flagrados é medida recomendável, não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados.

Ainda, outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença do pressuposto elencado no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal) entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do flagrado, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO RICARDO GOMES PEREIRA, FRANCIVALDO DA SILVA ALVES e FELIPE DA SILVA SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal...”
(id. 277187359).

Em relação à busca pessoal e domiciliar, o Sargento da Polícia Militar Renato Daniel Eickoff, em depoimento perante a autoridade policial, esclareceu:

“QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA MUNIDA DE INFORMAÇÕES ORIUNDAS DA AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA E POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE MATUPÁ
TOMOU CONHECIMENTO QUE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ESTARIA DE POSSE DE ARMAS DE FOGO. QUE TAL AÇÃO CRIMINOSA ESTARIA OCORRENDO NA RUA 02, BAIRRO UNIÃO DESTA URBE
, DE POSSE DE TAIS INFORMAÇÕES ESTA
EQUIPE INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO TÁTICO NA REGIÃO
. QUE RECEBEMOS A INFORMAÇÃO QUE EM
UMA RESIDÊNCIA SITUADA RUA 02, DE Nº 11, NO BAIRRO UNIÃO SERIA USADA COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE
. QUE AO
CHEGARMOS NA RESIDÊNCIA DEPARAMOS COM UM SUSPEITO JOÃO "VULGO QUINHO", QUE AO AVISTAR A EQUIPE
SAIU CORRENDO TENTANDO A FUGA
; QUE LOGRAMOS ÊXITO EM ABORDÁ-LO E QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL
FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. QUE AO REALIZARMOS O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA DEPARAMOS COM SUSPEITO FELIPE VULGO "FP" E REALIZADO A ABORDAGEM. QUE DURANTE A
BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO EM BAIXO DE UM COLCHÃO UMA ARMA DE FOGO COM 04 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. QUE EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS ESSES NOS RELATARAM QUE HAVIA UM OUTRO INDIVIDUO QUE REALIZAVA A VENDA DE ENTORPECENTE. QUE ENTÃO DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA INFORMADA; QUE DEPARAMOS COM O SUSPEITO FRANCIVALDO VULGO "PZ". QUE DURANTE BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE E NO FORRO DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DEMAIS ENTORPECENTE. QUE FOI VERIFICADO QUE O SUSPEITO FELIPE (FP) ENCONTRA-SE COM A TORNOZELEIRA DESLIGADA...”
(id. 277287358, p. 19/20 - Renato Daniel Eickoff).

Em seu interrogatório policial, o paciente relatou que não autorizou a entrada dos agentes públicos:

“QUE respondeu que não faz parte de nenhuma organização criminosa; QUE é usuario de maconha e cigarro; QUE respondeu que compra as drogas em Peixoto de Azevedo par seu proprio consumo; QUE seu "apelido" é QUINHO pois seus parentes o chamam assim; QUE a droga que estava no cochão de sua casa é sua; QUE o não sabe informar sobre a arma que estava em sua casa e que, e que a arma não é sua; QUE não viu ninguém chegando com arma na sua residência; UE não viu ninguém com arma e que não estava em baixo do seu cochão; QUE conhecia o FELIPE de vista e falou com ele ontem pois ele foi em sua residência pois o e mesmo disse que precisava de um lugar para dormir com isso acabou usando maconha com o FELIPE; QUE não conhece o FRANCIVALDO que nunca o viu em sua vida; QUE não sabe informar se o FELIPE conhece o FRANCIVALDO; QUE a tatica fez sua prisão e que não pediram autorização, que chegaram chutando a porta de sua residência...”
(id. 277287358, p. 35/36).

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que
os policiais tinham recebido diversas informações de que no endereço do paciente seria um ponto de comercialização de substância entorpecente
, bem como, conforme o agente público,
o beneficiário ao avistar a viatura policial tentou se evadir para o interior da residência
.

Diante desse cenário, os policiais, suspeitando que existia mais entorpecente escondido no local, decidiram averiguar e obtiveram êxito na busca domiciliar. Além da porção de substância análoga a maconha que foi localizada com o paciente, os policiais encontraram no interior da residência, em baixo do colchão, mais outra porção grande da mesma substância, conforme consta no A.D.P.F.

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas
a posteriori
) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Isso porque o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência aos casos de
“flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial”
.

In casu
, verifica-se que a defesa confunde a diligência realizada na residência em virtude de estado de flagrante, com a medida cautelar de busca apreensão, que exige autorização judicial, expedição de mandado com a devida leitura para o morador e lavratura de auto com assinatura de duas testemunhas.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Validade. Ausência de ilegalidade da entrada de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo ao qual se nega provimento.
(RE 1509404 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2024 PUBLIC 07-11-2024)”

Logo, a entrada no domicílio do beneficiário está devidamente justificada nos autos, presentes as fundadas razões evidenciadas pelo estado de flagrância, visto que os agentes receberam denúncia da prática de mercancia de droga pelo beneficiado, citando inclusive o endereço da residência, sendo que, ao avistar a polícia, empreendeu fuga para o interior do local. Não havendo nulidade a ser reconhecida neste momento.

Portanto, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas,
após o paciente ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial.

Assim, a tentativa de fuga para dentro de casa ao avistar veículo da polícia em patrulhamento de rotina constitui justa causa para que os agentes ingressem no domicílio mesmo à noite, sem mandado judicial ou autorização expressa do suspeito ou do proprietário da residência (STF – AgReg no RE nº 1.466.339 – 1ª Turma – Relator Ministro Alexandre de Moraes – Julgamento em 08.01.2024 – Publicação em 09.01.2024).

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o beneficiário.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

Não se pode olvidar, ademais, que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA
– TRÊS ACUSADOS – DOIS ACUSADOS CONDENADOS E OUTRO ABSOLVIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA –1.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE UM APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – SERENDIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– 2. (...) CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Válida a busca domiciliar, ante a existência de justa causa advinda de perseguição de pessoa em fuga, o qual estava se homiziado na residência da Apelante, não podendo ser em casos tais, consideradas ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas no local encontradas fortuitamente, em respeito ao fenômeno da serendipicidade
.

2. (...)

(N.U 1002234-72.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Noutro ponto, nada obstante o paciente alegar ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar observa-se que o
periculum libertatis
está presente, justificando a prisão preventiva pela necessidade de assegurar a ordem pública, considerando
a significativa quantidade de drogas apreendida em posse do paciente e coacusado o que, aliado à balança de precisão encontrada, indica a utilização de apetrechos voltados para a prática do tráfico de entorpecentes. A apreensão arma de fogo e de dinheiro em espécie, também encontrados nas respectivas residências dos acusados, reforçam a evidência da periculosidade social destes, corroborando, assim, a necessidade da custódia preventiva
.

Ilustrando o posicionamento, o Pretório Excelso entende que
“a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Seguindo a mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva.
Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJE 19.6.2024).

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de significativa quantidade de material ilícito de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão sem sede de liminar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor
João Ricardo Gomes Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025